Tribunal: TJMT
Processo: 1012876-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012876-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO ZILIANI NETO - CPF: 062.044.138-05 (APELADO), PRISCILA ANDRADE ZILIANI - CPF: 046.470.641-66 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE PELO TÉRMINO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM O PACTUADO ENTRE AS PARTES – TERMO INICIAL JUROS – DATA CITAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MODIFICADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

A empresa Recorrente não comprovou a inadimplência do consumidor no tocante ao pagamento da “Parte B” do Contrato, a qual dependida do término da obra. De outro lado, extrai-se das provas coligidas ao caderno processual o inconteste atraso na entrega do empreendimento que implica, por corolário, na resolução contratual por culpa exclusiva da vendedora nos termos da Cláusula 6.13 do Instrumento Particular.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios sobre o valor da restituição devem incidir a partir da citação, quando a ruptura do vínculo contratual decorrer da culpa da empresa contratada.

Considerando que o pleito indenizatório formulado pelo Recorrido tem como base tão somente a demora do cumprimento obrigacional pela empresa Apelante, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra e/ou dignidade, deve ser reformada a sentença singular, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Havendo condenação da parte à restituição de valores, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre tal montante, e não sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1012876-68.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Material e Moral
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Sebastião Ziliani Neto,
declarou rescindido o contrato e condenou a Ré à devolução, em parcela única, da soma efetivamente paga pela parte autora, devidamente corrigida conforme índice previsto no contrato, acrescida multa indenizatória de 2% (dois por cento) estabelecida na Cláusula 6.13. do Instrumento Particular, correção monetária (INPC) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Além disso, condenou a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária (INPC) a partir da sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Por fim, condenou a parte Ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, a Apelante defende a culpa concorrente das partes pela rescisão contratual, já que o Apelado não cumpriu com os pagamentos avençados no Instrumento Particular concernente a amortização do preço referente à “Parte B” da avença (R$ 219.165,00 - vencimento em 10/06/2016).

Salienta que a entrega da unidade residencial estava condicionada ao pagamento integral da quantia acima, consoante exposto na Cláusula 8.a do Contrato.

Aduz que, em decorrência da culpa do Apelado pela rescisão contratual, lhe incumbe arcar com as deduções previstas na cláusula 6.5. do pacto, assim como as despesas que a Apelante suportou a título de comissão de corretagem, no valor de R$ 12.010,31 (doze mil, dez reais e trinta e um centavos).

Assegura que a multa indenizatória de 2% (dois por cento) não prospera, pois, considerando que o Apelado não poderia tomar posse do imóvel ante a sua inadimplência com a “Parte B” do contrato, inexistiu o atraso na entrega da unidade imobiliária por parte da Apelante.

Assevera que sobre o valor da restituição deve ser aplicados juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento fixado pelo STJ no REsp Repetitivo (Tema 1002).

Acentua que o inadimplemento contratual não acarreta dano moral passível de indenização.

Se insurge, também, quanto aos honorários advocatícios pois, no seu ponto de vista, devem sem fixados entre 10% a 20% do valor da condenação, e não do valor atualizado da causa.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 103275008.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
Sebastião Ziliani Neto
ingressou com
Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Material e Moral
em desfavor da empresa
Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda.
, haja vista o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda entabulado entre as partes que tinha como objeto a unidade autônoma n.o 299 do Condomínio Reserva Rio Cuiabá.

Alegou que o contrato foi firmado pelo preço de R$ 300.257,64 (trezentos mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), sendo pago pelo Autor R$ 85.042,54 (oitenta e cinco mil, quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) e, o saldo remanescente seria pago na entrega do bem.

Afirmou que o prazo previsto para a entrega do imóvel era 30/05/2016, e, com a prorrogação de 180 dias se estenderia para 26/11/2016; todavia, essas datas não foram observadas pela Ré.

Salientou que a falta de informações quanto à demora na entrega da unidade autônoma motivaram o pedido de rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora, que lhe informou ser devida a restituição de apenas R$ 69.040,25 (sessenta e nove mil, quarenta reais e vinte e cinco centavos), vez que deduzido do montante pago pelo Autor (R$ 92.053,67) a multa de 25% (R$ 23.013,42).

Aduziu que a mencionada penalidade que consta na Cláusula 6.5. do Instrumento Particular se refere à rescisão por inadimplência ou por solicitação do comprador, o que não se enquadra na hipótese.

Posto isso, requereu: i) a resolução do contrato por culpa exclusiva da Ré, com a imediata restituição dos valores já adimplidos pelo Autor, ou seja, R$ 106.237,62 (cento e seis mil duzentos e trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), devidamente atualizado monetariamente; ii) seja reconhecida a abusividade da clausula 7.a que prevê a prorrogação do prazo de entrega, declarando-a nula; iii) seja aplicada a multa compensatória de 2% e juros de mora de 0,5% a partir de 26/11/2016, consoante estipula a Cláusula 7.1 do Instrumento Particular; iv) seja aplicada a multa indenizatória de 2% prevista na cláusula 6.13; v) a condenação da Ré ao pagamento de dano material (lucros cessantes) na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo aluguel que deixou de auferir no imóvel desde Novembro/2016; vi) a condenação da Ré ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

título de indenização por dano moral.

Em aditamento à Inicial, o Autor apresentou desistência ao pedido de indenização por dano material, o que foi homologado pelo Juiz
a quo.

Contestação no ID. 103274980 e Réplica no ID. 103274986.

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, o Autor deixou transcorrer o prazo processual, enquanto que a Ré manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide.

Encerrada a instrução processual, o Juiz proferiu sentença em que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para declarar rescindido o contrato e para condenar a Ré à devolução, em parcela única, da soma efetivamente paga pela parte autora devidamente corrigida pelo índice previsto no contrato, acrescida de multa indenizatória de 2% (cláusula 6.13.), correção monetária (INPC) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Além disso, condenou a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente (INPC) a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Inconformada,
Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda.
interpôs este Apelo.

Ao que se observa do “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda” celebrado entre as partes em 23/10/2014, a Apelante vendeu para o Apelado a unidade residencial no 299 do Condomínio Reserva Rio Cuiabá, pelo preço de R$ 300.257,64 (trezentos mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), mediante a seguinte forma de pagamento:

No que se refere à obrigação descrita na “Parte A” do Quadro acima colacionado, a Apelante demonstrou, por meio do Relatório de Extrato do Cliente (ID. 103274984), o pagamento integral das prestações pelo Apelado.

A controvérsia trazida pela Recorrente cinge-se à “Parte B” pois, segundo alega, o consumidor não efetuou a quitação no tempo e modo pactuado.

Nesse sentido, observa-se que o Apelado se comprometeu ao adimplemento de R$ 219.165,00 (duzentos e dezenove mil, cento e sessenta e cinco reais), até 10/06/2016, mediante financiamento bancário.

No item “OBS 3”, do Quadro V do Instrumento Particular, as partes ajustaram o seguinte:

OBS 3: A “PARTE B” do preço constante deste item “II” supra, deverá ser liquidada pelo comprador até a data de vencimento constante do quadro respectivo, desde que o pagamento seja realizado por meio de recursos próprios.
Em optando o comprador pelo pagamento da referida “PARTE B” por meio de financiamento bancário, deverá subscrever o contrato de financiamento respectivo junto ao agente financeiro indicado pela Vendedora no prazo de até trinta (30) dias,
contados do momento em que dele for solicitado tal providência pela Vendedora
, o que poderá ocorrer a qualquer momento, tendo como prazo limite o vencimento previsto no Item II supra.
(destaquei)

Corroborando nesse sentido, trago a previsão estabelecida nas Cláusulas 3.4., 3.5.2. e 3.6.1. do Contrato:

3.4 – A PARTE B do preço deverá ser paga até a data do vencimento referido no item II do Quadro V do “Preambulo”, desde que por meio de recursos próprios do COMPRADOR. Em optando o COMPRADOR pelo pagamento da PARTE B por meio de financiamento bancário no âmbito do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (“SBPE”) ou do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (“FGTS”) deverá subscrever o respectivo contrato de financiamento perante a instituição financeira indicada pela VENDEDORA no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data em que dele for exigida tal providência pela VENDEDORA, o que poderá ocorrer a qualquer momento à partir da data de formalização do presente instrumento até a “data de vencimento” constante no item II do QUADRO V do “Preâmbulo”.

3.5.2 – Optando o COMPRADOR pelo pagamento da PARTE B do preço através de financiamento imobiliário,
caberá à VENDEDORA,
somente,
apresentar documentação relativa à sua constituição e ao imóvel, de acordo com critérios exigidos pelo agente financeiro e que a modalidade de financiamento comportar
, sem que isso implique em responsabilidade da VENDEDORA pela obtenção do financiamento, renuncia ou novação de crédito
. (destaquei)

3.6.1. – Reconhece expressamente o COMPRADOR que caso opte por obter financiamento diverso daquele indicado pela VENDEDORA, deverá aguardar a efetiva liberação do gravame hipotecário ou fiduciário eventualmente constituído, bem como, o efetivo registro da instituição e especificação do empreendimento (ato de individualização das matrículas), não obstando o cumprimento de qualquer outro obrigação contraída pelo COMPRADOR.

Feitos esses apontamentos, nota-se que o financiamento imobiliário do valor descrito na “PARTE B” do Contrato dependida de documentos da Apelante que demonstrassem o término da obra. E, nesse sentido, a Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.

Nessa linha de raciocínio, considerando que o prazo inicial previsto para a entrega do bem era 30/05/2016, não trouxe a Apelante qualquer documento para comprovar a finalização do empreendimento nesta data. Via de consequência, não há falar em direito ao recebimento do crédito total em 10/06/2016 já que, repito, não houve o término da construção.

Ademais, inobstante a previsão contratual para a prorrogação do aludido prazo por 180 dias, o qual findaria em 26/11/2016, não há provas de que a Recorrente concluiu a obra até essa data.

Importante consignar que o princípio da autonomia da vontade consiste na máxima da liberdade contratual entre os contratantes, ou seja, o poder que os contratantes têm de estipular livremente, mediante o acordo de vontades, a regulamentação de seus interesses.

Em decorrência disso, ante o princípio
pacta sunt servanda
, ficam as partes obrigadas ao cumprimento daquilo que foi convencionado.

Sob esse enfoque, dessume-se que o caso concreto não retrata a inadimplência do consumidor, tampouco sua culpa pela rescisão contratual, tal como argumenta a Apelante. A ruptura do contrato se fixa na
culpa exclusiva da Recorrente
que extrapolou o prazo definido para a entrega da unidade autônoma n.o 299 do Condomínio Reserva Rio Cuiabá.

Para essa hipótese de rescisão (culpa exclusiva da vendedora), as partes entabularam no item 6.13. do Contrato a forma de restituição dos valores ao consumidor:

6.13 – No caso de
resolução
deste Contrato por
culpa exclusiva da VENDEDORA
, efetivamente comprovada, está deverá
restituir ao COMPRADOR os valores por si recebidos
em razão do presente contrato,
atualizadas pelo índice estipulado neste Contrato
,
acrescidos de multa indenizatória de 2% (dois por cento).

(destaquei)

Assim, dispensadas maiores delongas, não comporta reforma o capítulo da sentença que versa sobre a restituição do
quantum,
uma vez observada pelo Juiz a cláusula 6.13. do Instrumento Particular.

Noutro ponto do Apelo, a Recorrente se insurge quanto ao termo inicial dos juros moratórios a serem aplicados sobre o valor da restituição, pois, no seu ponto de vista, deve ser a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da citação como determinou o Juiz
a quo.

A tese
não
comporta acolhida posto que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
os juros de mora devem ser calculados a partir do trânsito em julgado
quando ausente a culpa da vendedora na resolução contratual, o que não é a hipótese.

Desse modo, sem olvidar que no caso concreto a rescisão do contrato decorreu da culpa exclusiva da Apelante, imperiosa a manutenção do capítulo sentencial que determinou a incidência dos juros moratórios sobre o valor da restituição, com termo inicial a partir da citação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que deve ocorrer a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador, em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor. Precedentes.

2. A Corte Estadual fixou a
data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído
, e o momento dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção monetária das parcelas pagas,
alinhando-se ao entendimento desta Corte Superior
. Incidência da Súmula 83 do STJ.

3.(...).

4. Agravo interno não provido"
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1.590.626/DF. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em 10/03/2020. Publicado em 17/03/2020). (sem destaque no original)

No que tange à indenização por danos morais, razão deve ser dada à Apelante, pois, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, do inadimplemento contratual não se presume a ocorrência de dano de ordem subjetiva.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

1.1. No caso sub judice, constata-se que, ainda que o imóvel tenha sido entregue após ultrapassado o prazo de tolerância de 180 dias, não restou demonstrado que o atraso teria afetado, de maneira excepcional, o direito da personalidade da ora agravante , não havendo que se falar, portanto, em abalo moral indenizável.

Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.
(STJ. AgInt no REsp 1937579/RJ. Relator Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma. Julgado em 27/09/2021. Publicado em 01/10/2021). (sem destaque no original)

DIREITO CIVIL . AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO EM ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1858314/RJ. Relatora Ministro Antonio Carlos Ferreira. Quarta Turma. Julgado em 04/10/2021. Publicado 08/10/2021). (sem destaque no original)

Assim, considerando que o pleito indenizatório formulado pelo Recorrido tem como base tão somente a demora do cumprimento obrigacional pela empresa Apelante, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à personalidade, honra e/ou dignidade, deve ser reformada a sentença singular, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Noutro ponto, a Apelante se insurge a respeito dos honorários advocatícios, pois entende que devem ser aplicados sobre o valor da condenação, ao invés do valor atualizado da causa, observado o limite de 10% a 20% previsto no art. 85, § 2.o, do CPC.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.[...]

2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No que se refere ao critério de fixação da verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no seguinte sentido:

[...]
4. Tem-se, então, a seguinte
ordem de preferência
:
(I)
primeiro
,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). [...]
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

Nessa vertente, sem olvidar a existência de condenação no caso concreto (restituição), bem como a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2.o, e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, merece ajustes o capítulo da sentença a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor atualizado da causa, mantido o percentual definido pelo Julgador da Instância singela.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso, afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. Demais aspectos da sentença permanecem hígidos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária recursal nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021